Tribunal: TJMT
Processo: 1005407-39.2023.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005407-39.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), JULIANA FERNANDES PERICO - CPF: 000.968.092-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO, MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Nos termos do Decreto Lei nº. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital. Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo “Endereço Insuficiente”, em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual a manutenção do decisum que bem julgou extinto o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser mantido. (TJ-MT 10290913720208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)”

A inobservância da determinação de emenda da petição inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a intimação pessoal da parte autora para sanar a irregularidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S. A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1005407-39.2023.8.11.0015, manejada em desfavor de JULIANA FERNANDES PERICO, indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 330, IV, c/c artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte autora deixou de emendar a inicial, mesmo intimada para tanto, e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito. Sem condenação em honorários advocatícios. (Id. 170176326).

Em suas razões, de Id. 170176330, a parte recorrente aduz que para caracterizar o abandono processual é indispensável à presença do elemento subjetivo, do
animus
de abandonar a causa, o que não se verifica no presente caso. Consigna que não foram cumpridos os requisitos para a extinção da demanda.

Em seguida, discorre sobre a regularidade da notificação e constituição em mora do devedor.

Assevera que colacionou ao processo a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante no contrato que instruiu a inicial, sendo desnecessário o recebimento pessoal.

Requer, assim, o provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença e determinar regular processamento do feito no origem.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização da lide.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, adianto que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69,
in verbis
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, sendo desnecessária sua notificação pessoal, conforme se depreende dos seguintes julgados do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. Precedentes. (...) (STJ. AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015)

No caso, a respeito da constituição em mora do devedor, verifico que esta não se consolidou porquanto a notificação extrajudicial foi expedida pelo correio via AR e deixou de ser entregue no endereço da agravante, constando no recebimento a indicação
“endereço insuficiente”
(Id. 170176313 - pg. 3), sem mais informações.

Outrossim, não foi realizado o protesto do título.

Sabe-se que a comprovação da mora pode ocorrer tanto por carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser adotado. Porém, frustrada a tentativa de notificação por carta registrada, uma vez que, repita-se, o devedor não foi localizado no endereço constante do contrato, cabe ao credor apresentar o título a protesto no cartório competente, merecendo destaque, no particular, a possibilidade de sua realização por edital, desde que verificados os requisitos autorizadores indicados na Lei nº 9.492/97.

Assim, não verificada a efetiva entrega da notificação extrajudicial ou o
esgotamento das tentativas de localização e notificação do devedor
, resta ausente a mora do devedor, mostrando-se imperiosa a manutenção da sentença que indeferiu a inicial.

Sabe-se que a inobservância da determinação de emenda da petição inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a intimação pessoal da parte autora para sanar a irregularidade.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO LEGÍVEL – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – DESNECESSIDADE – PROCESSO EXTINTO – RECURSO IMPROVIDO. Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, mas deixou transcorrer in albis o prazo para proceder ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único do CPC, ambos do Código de Processo Civil. A intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, § 1º do CPC somente é aplicada nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não se aplicando para os casos de indeferimento da inicial.”
(TJMT. RAC 144028/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018).

No caso, o douto Magistrado
a quo,
na decisão de Id. 170176319, determinou a intimação do banco recorrente para trazer os autos documentos comprobatórios da mora da parte demandada, ora apelada que, como já ponderado, não desicumbiu do seu ônus, resultando no indeferimento da inicial e na aplicação das disposições do art. 321, parágrafo único, do CPC, que preceitua:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.”

Em tema semelhante, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA – ENDEREÇO CONTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU TERCEIRO - MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Embora tenha sido enviada notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, em consonância com o que determina a melhor jurisprudência, o documento não foi entregue, nem ao destinatário (devedor), nem a terceiro, porque o aviso de recebimento retornou com o campo “MUDOU-SE” assinalado pelo carteiro, o que implica, de fato, na ausência da indispensável constituição em mora, a teor do que dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69 (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica no INDEFERIMENTO da petição INICIAL, notadamente quando oportunizada a sua emenda quedando-se inerte o autor, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
”
(TJ/MT. N.U 1001640-90.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" - TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo "mudou-se" não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. Essa prova é imprescindível à BUSCA e APREENSÃO do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ).O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da INICIAL impõe o INDEFERIMENTO da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito.”
(TJ/MT. N.U 0017891-56.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

Assim, verificada a desídia da parte recorrente na ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, imperiosa se faz a manutenção da decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a disposição do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023